Tribunal: TJES
Processo: 5017054-52.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Financeiro da Habitação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017054-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: FABIO DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (id nº 12577235) opostos contra acórdão desta Turma Recursal (id nº 12485532), que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto.

2. A parte embargante aponta omissão na decisão recorrida por não tratar da aplicação da Taxa SELIC como índice de juros moratórios, conforme o art. 406, §3º, do Código Civil, alterado pela Lei 14.905/2024. Assim, requer a reformulação do julgado, com a aplicação simples da SELIC, sem cumulação com outros índices.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento. A decisão recorrida não é omissa, conforme devidamente fundamentado nos próprios embargos ora examinados. A legislação invocada (Lei 14.905/2024) somente entrou em vigor em agosto de 2024, ao passo que a sentença de primeiro grau que originou a obrigação (id nº 10509263) foi prolatada em 27/02/2024, ou seja, em data anterior à vigência da nova norma. Assim, não há que se falar em sua aplicação ao caso concreto, uma vez que a decisão impugnada foi proferida sob a égide da legislação anterior.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)